Tribunal: TJMT
Processo: 1024523-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024523-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), OSCAR CAMARGO FILHO - CPF: 118.199.019-04 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA. REANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por aposentado contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento manejado para afastar penhora de 30% sobre seus proventos de aposentadoria, autorizada no âmbito de execução movida por instituição financeira.

2.

Sustentação de erro de premissa, com fundamento na alegada atualidade de documentos médicos e previdenciários que comprovariam situação de vulnerabilidade econômica.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à valoração dos documentos apresentados pelo embargante, que alegadamente comprovariam incompatibilidade entre a penhora determinada e a preservação do seu mínimo existencial.

III. Razões de decidir

4.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.

A alegação de erro de premissa decorre de inconformismo com a valoração dos documentos feita pela Turma Julgadora, que, à luz do conjunto probatório dos autos e em juízo de cognição sumária, concluiu pela ausência de comprovação suficiente de comprometimento do mínimo existencial.

6.

O acórdão embargado não incorreu em afirmação equivocada ou falsa, tampouco deixou de apreciar questão relevante. O juízo exercido teve natureza técnico-valorativa, fundado na análise fática e documental dos autos.

7.

Inviável a reforma do julgado por via de embargos declaratórios, na ausência de vício formal ou erro material, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A divergência quanto à valoração de provas não configura erro de premissa, nem enseja acolhimento da via aclaratória.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1024523-08.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: OSCAR CAMARGO FILHO

EMBARGADO: BANCO SISTEMA S.A

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por OSCAR CAMARGO FILHO contra acórdão proferido pela deste Colegiado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto contra decisão que autorizou a penhora de 30% de seus proventos de aposentadoria no âmbito de execução movida por BANCO SISTEMA S.A.

Sustenta o embargante a existência de erro de premissa no acórdão, ao considerar desatualizados os documentos acostados aos autos, em especial o extrato de benefício do INSS e receituários médicos.

Aduz que tais documentos são recentes e evidenciam situação de vulnerabilidade que comprometeria o seu mínimo existencial, o que afastaria a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade.

Pleiteia, com base no art. 1.022, III, do CPC, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para fins de reforma do julgado.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm cabimento exclusivo nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, pois, à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sob pena de indevida transmutação recursal.

No caso concreto, o embargante se insurge contra a conclusão da Turma Julgadora de que os documentos apresentados não evidenciam, de forma suficiente e atualizada, a incompatibilidade entre a penhora parcial dos proventos e a preservação de seu mínimo existencial. No entanto, tal alegação não se amolda a qualquer das hipóteses legais ensejadoras dos aclaratórios, representando mera irresignação com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

A apreciação da suficiência e atualidade dos documentos foi objeto de valoração pela Turma Julgadora com base em cognição sumária, própria do agravo de instrumento, e à luz dos elementos probatórios constantes dos autos. A divergência do embargante quanto a esse juízo de valor não se confunde com erro material, nem tampouco traduz omissão ou contradição no acórdão.

O trecho destacado no voto condutor, ao afirmar que
“os documentos apresentados [...] não evidenciam de forma suficiente e atualizada a incompatibilidade objetiva entre os descontos e a preservação de seu mínimo existencial”
, revela juízo técnico-valorativo, fundado na análise do conjunto fático-probatório, e não afirmação inverídica ou equivocada quanto à data dos documentos. O fundamento central do acórdão está na insuficiência da demonstração do comprometimento do mínimo existencial, e não na eventual defasagem temporal da documentação.

Não há, portanto, erro de premissa a ser corrigido, tampouco vício que justifique o acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos infringentes.

O manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal ou tentativa de reforma do julgado encontra óbice consolidado na jurisprudência pátria, que veda a reanálise do mérito pela via estreita dos embargos de declaração, salvo nos estreitos limites do artigo 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025